Tribunal: TJES
Processo: 5003430-97.2024.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Seguro; Seguro
Data de julgamento: 2024-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003430-97.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IZAURA FERRARI DA SILVA e outros (3)
RECORRIDO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte recorrente o benefício da gratuidade de justiça.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. SEGURO PRESTAMISTA. NATUREZA E OBJETO DISTINTOS DO SEGURO DE VIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.

Trata-se de ação de cobrança, na qual a parte autora, em síntese, alega que são, respectivamente, viúva e filhas de JOSÉ DOS ANJOS ROSA DA SILVA, que mantinha junto ao requerido um seguro de vida (apólice 900330), tendo cobertura para o evento morte no capital segurado de R$50.000,00. Aduzem que o demandado reconhecendo o evento morte realizou o pagamento à viúva no importe de R$997,02.

2.

A sentença julgou improcedente o pedido inicial.

3.
Recurso interposto pela parte autora, alegando que o seguro em questão é de vida, com vigência de 01/05/2021 a 30/09/2029 e contém o capital segurado de R$50.00,00 para o evento morte.

4. Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem. Isso porque, o seguro de proteção financeira (prestamista) não se confunde com o seguro de vida, eis que sua natureza, objetos e riscos assumidos pela seguradora são distintos. Na hipótese, conforme consignado na sentença objurgada, o objetivo principal da apólice (900330) contratada era garantir, ao estipulante, a quitação ou amortização do saldo da fatura do cartão de crédito do segurado JOSÉ DOS ANJOS ROSA SILVA, vincenda após a data da ocorrência do sinistro (ID 10295906). Assim, medida que se impõe é a manutenção da improcedência.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

6.
Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados
em R$300,00 (trezentos reais),

na forma do art. 85, §8º, do CPC, ficando suspensa, todavia, a exigibilidade de tal verba sucumbencial (custas e honorários) ante a concessão do benefício da justiça gratuita, conforme preleção do § 3º, do art. 98, do CPC.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)